Tribunal: STF
Processo: RHC 60396
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS". PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. HIPÓTESE EM
QUE NÃO SE CARACTERIZA PARA FINS DA AUTORIZAR A CONCESSÃO DO "HABEAS
CORPUS".
EMBORA O JUIZ NÃO TENHA JUSTIFICADO O EXCESSO DE PRAZO, NAS SUAS
INFORMAÇÕES, BEM OBSERVOU O TRIBUNAL "A QUO" QUE NÃO FORA AQUELE
QUEM DECRETARA A PRISÃO PREVENTIVA. E, A BASE DOS ELEMENTOS
CONSTANTES DOS AUTOS, APONTOU AS RAZOES QUE EVIDENTEMENTE
DETERMINARAM A MAIOR DEMORA.
E DE DENEGAR-SE O "HABEAS CORPUS" SE A PAR DOS MOTIVOS
JUSTIFICADORES ANOTADOS PELO TRIBUNAL "A QUO", SE VE QUE O EXCESSO
DE PRAZO FOI DE APENAS POUCOS DIAS, E MESMO QUANDO FORAM SOLICITADAS
AS INFORMAÇÕES JA SE ENCONTRAVA CONCLUIDA A INSTRUÇÃO ACUSATORIA.